Tribunal: TJPA
Processo: 0804758-61.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804758-61.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: SEBASTIAO MIRANDA FILHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARGUIÇÃO DE
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 897 DO STF. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. RECEBIMENTO DA INICIAL. PRESENÇA DE INDÍCIOS. PRINCIPIO
IN DUBIO PRO SOCIETA
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
O colendo Supremo Tribunal Federal afirmou a imprescritibilidade das ações por atos de improbidade administrativa, com o intuito de preservação da idoneidade da gestão pública e da penalização dos agentes administrativos ímprobos, ao julgar o RE 852.475/SP, com repercussão geral reconhecida
- Tema 897;

II - As ações que buscam o ressarcimento de danos decorrentes de ilícitos tipificados como de improbidade administrativa não estão sujeitas à prescrição. Preliminar não acolhida;

I
II

–

De acordo com
o que preceitua
o art.17
, § 6º,
da Lei nº 8.429/92
,
para que a petição inicial
de uma Ação de Improbidade Administrativa
seja recebida basta que estejam presentes indícios
de atos ilícitos
, não se exigindo a prova robusta da condenação dos réus, ante à prevalência, nesta fase inicial e não exauriente, do princípio
in dubio pro societa
como forma de resguardar o interesse público;

IV –
In casu
, o Juízo Monocrático recebeu a petição inicial com base na documentação acostada ao processo que demonstra a possível ocorrência de irregularidades em um concurso público realizado pela Prefeitura Municipal de Marabá no ano de 2005, tendo o agravante, à época, Prefeito Municipal de Marabá, realizado pagamentos indevidos no decorrer do procedimento de realização do certame à empresa METRA – Medicina e Segurança do Trabalho, conforme notas fiscais constantes nos autos;

V – A jurisprudência pátria firmou o entendimento de que não se exige que a petição inicial de uma Ação de Improbidade contenha prova cabal da conduta ilegal, até como forma de salvaguardar o exercício da ampla defesa com produção de provas em momento oportuno, a fim de que seja verificada a exata extensão da responsabilidade dos agentes envolvidos;

VI – Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de
Agravo de Instrumento

com pedido de Efeito Suspensivo
interposto por
Sebastião Miranda Filho
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
(Proc. nº
0003855-82.2013.814.0028
).

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“
01. Da análise da manifestação dos requeridos, não restou evidenciada a inexistência dos atos de improbidade alegados pela parte autora e não se vislumbra, de pronto, causa que enseja a improcedência da ação, tampouco a inadequação da via eleita, razão pela qual RECEBO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 18, § 8º da Lei 8.429/92.

02. CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal.

03. Em seguida, vista ao Ministério Público, nos termos do art. 17, § 4º da mencionada lei, se não for ele o autor da ação. Em o sendo, faça vista ao Estado ou ao Município, conforme o interesse discutido nesses autos.

04. Após, autos conclusos.

(...)”

Nas razões recursais (
Num. 1831438 - Pág. 1
/18),
narrou o patrono do ora agravante que a ação supramencionada foi proposta pelo recorrido,
apontando a suposta prática de ato de improbidade administrativa pelo recorrente, por alegada violação do inciso IX do artigo 10 da Lei nº
8.429/92.

Ressaltou, preliminarmente, a prescrição do suposto ato de improbidade administrativa praticado pelo agravante.

Sustentou, em síntese, a inexistência de ato de improbidade administrativa praticado pelo agravante.

Aduziu, ainda, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação.

Ao final,
pugnou pela concessão de efeito suspensivo
à decisão agravada e, no mérito
, requereu o
provimento do recurso
, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 1855162 - Pág. 1
/3, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao presente agravo (
Num. 1988923 - Pág. 1
/11), pugnando, em resumo, pela improcedência do recurso.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, exarou parecer no caso dos autos, opinando conhecimento e improvimento do recurso (
Num. 2133784 - Pág. 1
/5).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

PRELIMINAR

O agravante arguiu
, em preliminar,
a prescrição do ato de improbidade administrativa que lhe foi imputado, entretanto, a alegação não merece acolhimento, visto que

a
imprescritibilidade d
as ações
de ressarcimento de danos causados ao erário por atos de improbidade administrativa está expressamente prevista no §5º do art. 37
, da
Constituição Federal,
senão vejamos,
in verbis
:

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 5º - A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.”

Ademais, o colendo Supremo Tribunal Federal ao julgar RE 852.475/SP, com repercussão geral reconhecida
- Tema 897
, definiu de forma definitiva a discussão acerca da prescrição das ações contra atos de improbidade administrativa, cuja ementa tem o seguinte enunciado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO.
1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabi
lização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.
6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento. (RE 852475, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-058

DIVULG 22-03-2019

PUBLIC 25-03-2019)

Outrossim, o Pretório Excelso afirmou a imprescritibilidade das ações por atos de improbidade administrativa, com o intuito de preservação da idoneidade da gestão pública e da penalização dos agentes administrativos ímprobos.

Em vista do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

O mérito recursal cinge-se a análise do acerto ou não da decisão proferida pelo Juízo
a quo,
que, na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor do agravante, recebeu a inicial e determinou
a citação do recorrente.

Considerando que o presente Agravo de Instrumento desafia decisão de recebimento de uma ação de improbidade administrativa, sua análise se limitará ao acerto ou desacerto da decisão do juízo de piso, ou seja, verificar se existiam os requisitos que autorizassem o recebimento da ação supramencionada em desfavor do agravante.

Inicialmente, ressalto que a Lei nº 8.429/92, que d
ispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional, em seu art. 17,
dispõe o seguinte,
in verbis
:

“Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.

(...)

§ 6
o
A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos
arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil
.

§ 7
o
Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias.

§ 8
o
Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.”

Da leitura dos mencionados dispositivos legais, verifica-se que, em regra, o magistrado deve receber a inicial quando presentes indícios que fundamentem a existência da prática de ato de improbidade, não se exigindo a prova robusta da condenação dos réus. Isto ocorre porque, nesta fase inicial do processo, prevalece o princípio do in
dubio pro societa
como forma de resguardar o interesse público.

A regra só é excepcionada nos casos restritos em que o magistrado tenha se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, a teor do que preceitua o §8º, do art. 17, da mencionada lei.

A respeito do tema, leciona o jurista José dos Santos Carvalho Filho, na obra In Manual de Direito Administrativo. Ed. Atlas. 2014, pag.1.122, o seguinte:

“Como regra, o juiz deve receber a petição inicial, bastando, para tanto, que o fato se enquadre, em tese, num dos tipos da Lei nº 8.437/92 e que haja indícios que fundamentem a prática do ato de improbidade; presentes tais pressupostos, deve o juiz proceder à fase instrutória.”

No caso em análise, constatei que o Juízo Monocrático recebeu a petição inicial com base na documentação acostada ao processo, a qual aponta possíveis irregularidades
na realização de um concurso público pela Prefeitura de Marabá no ano de 2005, tendo o agravante, à época Prefeito Municipal de Marabá, realizado pagamentos indevidos no decorrer do procedimento de realização do certame à empresa METRA
–
Medicina e Segurança do Trabalho, conforme notas fiscais constantes nos autos, a primeira de nº 001060, no valor de R$ 6.988,80 (seis mil, novecentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos), datada de 06/03/2006 e a segunda de nº001063, no valor de R$ 914,40 (novecentos e quatorze reais e quarenta centavos), totalizando as 02 (duas) notas o valor de R$ 7.903,20 (sete mil, novecentos e três reais e vinte centavos).

Por conseguinte, a decisão agravada não se baseou em afirmações genéricas, tendo sido fundamentada em indícios concretos, principalmente nos documentos supramencionados.

Outrossim
, existindo indícios de cometimento de atos ilícitos, a petição inicial da ação de improbidade deve ser recebida pelo juiz da causa, pois, conforme ressaltei, anteriormente, na fase inicial do processo vale o princípio do
in dubio pro societate
, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA
PETIÇÃO
INICIAL.
ANÁLISE

DO ELEMENTO SUBJETIVO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRESENÇA DE
INDÍCIOS
DE ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
EXPRESSAMENTE RECONHECIDOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA.

IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA

7/STJ.

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
2. O entendimento do Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, está em consonância com a orientação deste Tribunal Superior sobre o tema, a qual autoriza o
recebimento da
petição
inicial da
ação civil de
improbidade administrativa,
na hipótese
da
presença de
indícios
de

cometimento

de

atos

enquadrados na Lei de
Improbidade Administrativa.
Com efeito, na fase
inicial
prevista no art. 17 e §§ 7º, 8º e 9º,
da
Lei n. 8.429/92, vigora o princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público.
1, 3, 4, 5 e 6. Omissis. (Resp 1333744/RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell; j. 21/01/2017; p. DJe 30/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
.
RECEBIMENTO DA INICIAL. INDÍCIOS.
VERIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. SÚMULA 7/STJ.
1. A presença de
indícios
do cometimento de ato de
improbidade administrativa
autoriza o
recebimento da
petição
inicial da
ação destinada à apuração e sanção
das
condutas ilícitas. Conforme o entendimento desta Corte Superior, essa fase processual é regida pelo princípio do in dubio pro societate.
2. Omissis. (REsp 1563455/GO; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; 03/10/2017; p. DJe 11/10/2017)”

Destarte, a jurisprudência pátria firmou o entendimento de que não se exige que a petição inicial de uma Ação de Improbidade contenha prova cabal da conduta ilegal, até como forma de salvaguardar o exercício da ampla defesa com produção de provas em momento oportuno, a fim de que seja verificada a exata extensão da responsabilidade dos agentes envolvidos.

Portanto, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que a mesma se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Belém,
10
de
maio
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 11/05/2021